Tribunal: TJBA
Processo: 8003798-17.2020.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8003798-17.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICÍPIO DE NOVA SOURE

Advogado(s)
:
JOÃO LOPES DE OLIVEIRA, JULIO TÁCIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA

RÉU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

A
Ç
ÃO ORDINÁRIA PROPOSTA MUNICÍPIO DE NOVA SOURE, CONTRA O ESTADO DA BAHIA.
REPASSE DE PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA A TÍTULO DE ROYALTIES PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCELAS BUSCADAS. LAPSO TEMPORAL. 05 (CINCO) ANOS ANTERIORES À PROPOSITURA DA DEMANDA. PREFACIAL. REJEIÇÃO. RESTRIÇÃO DO PLEITO JÁ MANIFESTADA PELO AUTOR. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE REPASSE DE PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECEBIDA PELO ESTADO DA BAHIA À TÍTULO DE ROYALTIES PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL NO TERRITÓRIO ESTADUAL. PRETENSÃO AUTORAL. FUNDAMENTAÇÃO. ART. 9º, DA LEI 7.990/89. LEI DE RATEIO FEDERATIVO. IMPOSIÇÃO DO REPASSE DE PARCELAS DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AOS ESTADOS PARA TODOS OS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DA TERRITORIALIDADE DO ENTE FEDERATIVO MAIOR, INDEPENDENTEMENTE DE SEREM OS MUNICÍPIOS PRODUTORES OU ESTAREM ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE PRODUÇÃO. ENTENDIMENTO EXPLICITADO NO JULGAMENTO DA ADI 4846-ES, PELO STF, COM ACÓRDÃO PUBLICADO EM 18/02/2020. PROCEDÊNCIA DO PLEITO VESTIBULAR. AMPARO LEGAL. AÇÃO PROCEDENTE.

Vistos relatados e discutidos estes autos de ação ordinária nº 8003798-17.2020.8.05.0000, de Salvador, onde são partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores componentes do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
.

Salvador, data registrada no sistema.